Tribunal: STF
Processo: Rcl 78976
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Trata-se de reclamação em que se articula inobservância da decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 395 e 444, no qual se declarou que “incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de ilicitude das provas obtidas, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.”



    Sustenta-se, em síntese, que o “ato reclamado desafia frontalmente a autoridade da decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADPFs 395/DF e 444/DF, tendo promovido, no curso do cumprimento de mero mandado de busca e apreensão na residência do Reclamante, sua indevida condução coercitiva à outra comarca, em viatura policial, com a apreensão de seu aparelho celular, sem que lhe fosse assegurada a possibilidade de contatar defensor para o acompanhamento do ato”. 



    À vista do acima exposto, pugna pela “cassação definitiva do ato impugnado, consubstanciado na condução coercitiva e no subsequente interrogatório e tomada dos demais depoimentos, com a consequente declaração de nulidade das provas dele decorrentes, por força do disposto no art. 157, caput e §1º, do CPP, bem como em observância à autoridade da decisão dessa Corte e à eficácia vinculante que dela emana.”



    A autoridade reclamada prestou as informações solicitadas (eDOC.25).



    A PGR, em parecer, manifestou-se pela improcedência da ação em parecer assim ementado: 



    “Mesmo após ciente dos direitos que lhe são inerentes na condição de investigado o Reclamante se opôs contrário ao ato, ao contrário, desejoso em esclarecer os fatos (vide link), agora, estrategicamente, vale-se de comportamento contraditório para se furtar a responsabilidade penal (venire contra factum proprium). Por fim, destaque-se que a odiosa expressão "condução coercitiva" pressupõe resistência ou ao menos o não atendimento de intimação. Nada disso ocorreu, o Reclamante esteve presente em solo policial na presença de seu genitor, ouvido após concorde e liberado logo em seguida” (eDOC.30). 



    É o relatório. Decido.



    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Cabe ressaltar que a reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4381 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 22.06.2011).



    Pondero ainda que a Corte exige, como pressuposto de cognoscibilidade, aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, sob pena de conferir-se contorno recursal à via reclamatória, providência fortemente inadmitida por este Tribunal. 



    Nesse sentido, por todos, cito os seguintes precedentes: Rcl 4090 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26.05.2017; Rcl 26269 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda. Turma, julgado em 26/05/2017; Rcl 22039 ED, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 12.05.2017; Rcl 25688 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.05.2017 e Rcl 25156 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07.03.2017.



    3. No caso em análise alega o reclamante a não observância do precedente firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 395 , no qual restou assentada a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, in verbis:



    “Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Constitucional. Processo Penal. Direito à não autoincriminação. Direito ao tempo necessário à preparação da defesa. Direito à liberdade de locomoção. Direito à presunção de não culpabilidade. 2. Agravo Regimental contra decisão liminar. Apresentação da decisão, de imediato, para referendo pelo Tribunal. Cognição completa da causa com a inclusão em pauta. Agravo prejudicado. 3. Cabimento da ADPF. Objeto: ato normativo pré-constitucional e conjunto de decisões judiciais. Princípio da subsidiariedade (art. 4º, §1º, da Lei nº 9.882/99): ausência de instrumento de controle objetivo de constitucionalidade apto a tutelar a situação. Alegação de falta de documento indispensável à propositura da ação, tendo em vista que a petição inicial não se fez acompanhar de cópia do dispositivo impugnado do Código de Processo Penal. Art. 3º, parágrafo único, da Lei 9.882/99. Precedentes desta Corte no sentido de dispensar a prova do direito, quando “transcrito literalmente o texto legal impugnado” e não houver dúvida relevante quanto ao seu teor ou vigência – ADI 1.991, Rel. Min. Eros Grau, julgada em 3.11.2004. A lei da ADPF deve ser lida em conjunto com o art. 376 do CPC, que confere ao alegante o ônus de provar o direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário, se o juiz determinar. Contrario sensu, se impugnada lei federal, a prova do direito é desnecessária. Preliminar rejeitada. Ação conhecida. 4. Presunção de não culpabilidade. A condução coercitiva representa restrição temporária da liberdade de locomoção mediante condução sob custódia por forças policiais, em vias públicas, não sendo tratamento normalmente aplicado a pessoas inocentes. Violação. 5. Dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88). O indivíduo deve ser reconhecido como um membro da sociedade dotado de valor intrínseco, em condições de igualdade e com direitos iguais. Tornar o ser humano mero objeto no Estado, consequentemente, contraria a dignidade humana (NETO, João Costa. Dignidade Humana: São Paulo, Saraiva, 2014. p. 84). Na condução coercitiva, resta evidente que o investigado é conduzido para demonstrar sua submissão à força, o que desrespeita a dignidade da pessoa humana. 6. Liberdade de locomoção. A condução coercitiva representa uma supressão absoluta, ainda que temporária, da liberdade de locomoção. Há uma clara interferência na liberdade de locomoção, ainda que por período breve. 7. Potencial violação ao direito à não autoincriminação, na modalidade direito ao silêncio. Direito consistente na prerrogativa do implicado a recursar-se a depor em investigações ou ações penais contra si movimentadas, sem que o silêncio seja interpretado como admissão de responsabilidade. Art. 5º, LXIII, combinado com os arts. 1º, III; 5º, LIV, LV e LVII. O direito ao silêncio e o direito a ser advertido quanto ao seu exercício são previstos na legislação e aplicáveis à ação penal e ao interrogatório policial, tanto ao indivíduo preso quanto ao solto – art. 6º, V, e art. 186 do CPP. O conduzido é assistido pelo direito ao silêncio e pelo direito à respectiva advertência. Também é assistido pelo direito a fazer-se aconselhar por seu advogado. 8. Potencial violação à presunção de não culpabilidade. Aspecto relevante ao caso é a vedação de tratar pessoas não condenadas como culpadas – art. 5º, LVII. A restrição temporária da liberdade e a condução sob custódia por forças policiais em vias públicas não são tratamentos que normalmente possam ser aplicados a pessoas inocentes. O investigado é claramente tratado como culpado. 9. A legislação prevê o direito de ausência do investigado ou acusado ao interrogatório. O direito de ausência, por sua vez, afasta a possibilidade de condução coercitiva. 10. Arguição julgada procedente, para declarar a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, tendo em vista que o imputado não é legalmente obrigado a participar do ato, e pronunciar a não recepção da expressão “para o interrogatório”, constante do art. 260 do CPP. “ (ADPF 444, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 14/06/2018)



    3.1. O ato reclamado, contudo, não versa sobre a determinação de condução coercitiva, mas relaciona-se com a oitiva de indiciado, em depoimento devidamente formalizado em registro audiovisual, no qual estava acompanhado por seu genitor e no qual lhe foi resguardado o direito ao silêncio. Neste sentido colaciono trecho da resposta ao pedido de informações prestado pela autoridade policial a esta Suprema Corte: 



    “Cumpre-me destacar, inicialmente, que a medida cautelar de busca e apreensão ensejou a apreensão de diversos objetos - Proc.: 1501966- 80.20258.26.0378 10' RAJ Comarca de Sorocaba (autos principais), em que se apura a suposta pratica de crime previsto no art. 299, parágrafo único, (falsidade ideológica majorada), por ao menos 13 (treze) vezes; nos art. 337-E (contratação direta ilegal) e art. 347, parágrafo único (fraude processual qualificada), todos do Código Penal, praticados em concurso material de crimes. 



    Em procedimento apartado Proc.: 1502056- 88.2025.8.26.0378 10' RAJ Comarca de Sorocaba, após a apreensão de objetos e valores de interesse da investigação, nos limites expresso do art. 6° do CPP; ato continuo ao cumprimento da decisão judicial procedeu a oitiva do Reclamante na DELEGACIA DE INVESTIGAÇÕES GERIAS DE ITAPETININGA - DIG), anote-se, unidade policial de origem das investigações vinculado a Seccional de Policia com atribuição na área das demais cidades da região, treze ao todo.



    O fato investigado ocorreu nas dependências do paço municipal da cidade de São Miguel Arcanjo, local dos fatos, sendo também alvo das buscas, porém, como dito, a unidade policial de origem é outra. 



    Portanto, não há que se falar em deslocamento indevido. 



    A dois, o comparecimento do Reclamante em solo policial se fez acompanhado de seu genitor, de tal sorte que seu paradeiro era de conhecimento de todos familiares, não havendo em se falar em isolamento e/ou constrangimento ilegal consistente em não viabilizar acesso a defesa técnica.



    A três, verifica-se que log na parte introdutória das declarações prestadas pelo Reclamante, o próprio, é advertido do direito constitucional de permanecer em silêncio, sem prejuízo de sua defesa, declinando deste. 



      Oitiva registrada em vídeo: https://video.ipepoliciacivil.sp.00v.br/medias/bbe5c422-35924fb3-a67f-fl 91c48f2e90/detalhar 



    Transcrição do vídeo: Delegado: Vou começar a sua gravação, você tá hoje aqui na condução de investigado, tá eh sobre um processo, um procedimento de apuração criminal, né? Um inquérito policial, eh que envolve a Festa da Uva. Tá 39a festa da UVA, existem diversos crimes aí que são imputados aí à, à sua autoria juntamente com a Aline Ribeiro dos Santos, tá? Então eu vou explicar do que se trata a imputação a sua conduta, você tem o direito de permanecer em silêncio, porém caso você queira falar isso vai ser anexado aos autos e levado em consideração pelo juiz tá, no momento oportuno. Eh, eu quero que o senhor fale para mim o nome do senhor, sua data de nascimento, o nome da mãe e o seu cargo de exercício.



    Anote-se que, diferentemente do que faz crer a defesa do interessado, não houve condução coercitiva a sugerir coação, intimidação pela força policial, e sim o "convite" para deslocamento do Reclamante até a unidade policial com atribuição para o ato, afim de documentar os atos de Polícia Judiciária pertinentes (recibo do auto de exibição e apreensão), o que foi feito, sem algemas em compartimento destinado a passageiros comuns.



    Assim sendo, lavrou-se um registro de ocorrência policial para materializar a apreensão dos objetos de interesse da investigação, o que foi acompanhado pelo Reclamante. O mesmo foi feito com os demais identificados. Nada há de constrangimento. 



    Tem-se que, apenas e tão somente, ao término do registro policial, passou-se a entrevista formal com o Reclamante na presença do órgão do Ministério Público local, haja vista o início das investigações decorre de Inquérito Civil sobre os mesmos fatos. 



    Mesmo após ciente dos direitos que lhe são inerentes na condição de investigado o Reclamante se opôs contrário ao ato, ao contrário, desejoso em esclarecer os fatos (vide link), agora, estrategicamente, vale-se de comportamento contraditório para se furtar a responsabilidade penal (venire contra factum proprium). 



    Por fim, destaque-se que a odiosa expressão "condução coercitiva" pressupõe resistência ou ao menos o não atendimento de intimação. Nada disso ocorreu, o Reclamante esteve presente em solo policial na presença de seu genitor, ouvido após concorde e liberado logo em seguida.”



    Como se nota, do cotejo entre o julgado apontado como paradigma e as razões deduzidas para a oitiva do reclamante, na condição de indiciado, não há identidade a ensejar a alegada violação à autoridade de decisão emanada por esta Suprema Corte. 



    Com efeito, da própria ementa assentada após o julgamento das ADPF 395 resta claro que seu objetivo era a aferição, sob a óptica constitucional, da redação dada ao art. 260 do CPP, particularmente no que atine à expressão “para o interrogatório” tida, à ocasião, como não recepcionada pela Constituição Federal. Nesse passo, a validade da oitiva de indiciados, em procedimento formal no qual estava presente também o Ministério Público e no qual foi resguardado seu direito ao silêncio, não está, salvo melhor juízo, abarcada pelo julgado apontado como paradigma.



    Quanto ao ponto convém ressaltar, ademais, que, conquanto aduza o reclamante que a sua oitiva, neste caso, ganha contornos de condução coercitiva, a reclamação constitucional constitui via de cognição estreita, não comportando dilação probatória. Assim, não há como afastar a fundamentação da autoridade reclamada sem adentrar no reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado nesta via. A jurisprudência da Corte é firme nesse sentido:



    [...] 2. Firme na excepcionalidade da via processual da reclamação, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se assentou no sentido da inviabilidade do uso da reclamação para o revolvimento do conjunto fático probatório do processo de origem. Precedentes: Rcl 35.657 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/12/2019; Rcl 29.200 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/11/2018 (RCL 38973, Relator(a) Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.05.2020).



    [...] 2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes [...] (RCL 19849 AgR, Relator(a) Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 09.05.2017).



    [...] Inviabilidade do uso da reclamação para se operar o reexame do conteúdo do ato reclamado e de todo o conjunto fático-probatório para se chegar a conclusão diversa. Precedentes. [...] (RCL 25497 AgR, Relator(a) Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.03.2017) 



    Desta forma, não configurada a imprescindível aderência estrita entre a situação fática reclamada e o precedente vinculante exarado no julgamento da ADPFs 395 e 444, a reclamação revela-se incabível. 



    4. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Intime-se. 



    Brasília, 4 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente